Tribunal: STF
Processo: ARE 1549120
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LAUDO PERICIAL. NÃO INDICAÇÃO DE IMPRESCINDIBILIDADE. RECURSO DA AUTORA IMPROVIDO. 



    Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face de sentença que julgou improcedente a sua pretensão de fornecimento de "CANABIDIOL PRATI-DONADUZZI 200mg/ml”.



    Alega a recorrente a imprescindibilidade do medicamento. Assim, sustenta que, considerando que o medicamento requerido apresentou resultados positivos, não se deve negar o seu fornecimento, pelo que requer a reforma da sentença para que a sua pretensão seja julgada procedente.



    Contrarrazões apresentadas (ids. 8287040 e 8287043).



    Pois bem.



    Nas suas razões de decidir, o douto juízo monocrático acolheu as conclusões do perito judicial de que “não há evidências que determinem a eficácia da terapia pleiteada para o quadro específico do autor e ainda de que não há elementos técnicos científicos para justificar conclusão favorável ao fornecimento do medicamento pleiteado”.



    Em regra, o cumprimento do direito à saúde deverá ocorrer pelo desenvolvimento das políticas públicas de saúde. Caso requerido um medicamento além daqueles previstos na política pública, o Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, apreciando o Tema 500 (RE 657718- MG, Relator Ministro Marco Aurélio, julgado em 22/05/2019), fixou a seguinte tese:



    “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais.



    2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial.



    3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos:



    (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);



    (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e



    (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.”.



    O STJ, no julgamento do REsp 1.657.156 fixou a tese de que constitui obrigação do poder público o fornecimento de medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS, desde que presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos:



    “1 - Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;



    2 - Incapacidade financeira do paciente de arcar com o custo do medicamento prescrito; e



    3 - Existência de registro do medicamento na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).”



    Ainda, os ministros da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça esclareceram que, no caso do fornecimento de medicamentos fora da lista do Sistema Único de Saúde (SUS), o requisito do registro na Anvisa afasta a obrigatoriedade de que o poder público forneça remédios para uso off label, salvo nas situações excepcionais autorizadas pela agência.



    No caso dos autos, da perícia médica (ID: 8287031), colhe-se o seguinte:



    “O periciando é portador de tetraparesia espástica decorrente de lesão crônica de medula espinhal. Trata-se de uma condição crônica com prognóstico desfavorável para reversibilidade e quadro clínico estável, tem ECOG = 4. Realiza tratamento com cateterismo intermitente para eliminação de urina, supositórios retais para evacuação associado a tratamento medicamentoso para alívio das dores e espasmos, já fez uso de imipramina, baclofeno, oxibutina, gabapentina e fenazic (bromidrato de darifenacina).



    Considerando os tratamentos disponíveis segundo a literatura científica atual baseada em evidências – descrito em discussão. Considerando que o SUS não dispõe de PCDT para o quadro clínico específico do autor e disponibiliza terapia não medicamentosa e medicamentosa em consonância com a literatura científica.



    Considerando que não há evidências que determinem a eficácia da terapia pleiteada para o quadro específico do autor.



    Considerando as políticas de saúde pública e as especificidades do caso.



    Não há elementos técnicos científicos para justificar conclusão favorável ao fornecimento do medicamento pleiteado."



    Assim, conclui-se, pois, que a medicação pleiteada não é indispensável, haja vista que há disponibilidade de outras medicações fornecidas pelo SUS em consonância com a literatura.



    Nesse passo, nos termos do laudo pericial, não há critérios técnicos suficientes para utilização do canabidiol no caso avaliado.



    Demonstrada a prescindibilidade da medicação ora vindicada para o tratamento e qualidade de vida da recorrente, deve ser afastada, portanto, o seu pedido posto na inicial.



    Assim, verifica-se que a sentença recorrida analisou perfeitamente a lide, sendo desnecessárias novas considerações além das já lançadas, devendo, pois, ser mantida pelos próprios fundamentos, por força do art. 46, da Lei nº 9.099/95 (aplicável ao JEF por força do art. 1º, da Lei nº 10.259/01), norma de acordo com os princípios que regem os juizados especiais federais.



    Recurso da autora improvido. Sentença mantida. 



    A sucumbência em desfavor do recorrente, que obteve o benefício da gratuidade da justiça, restringe-se a honorários, que arbitro em 10 (dez) por cento sobre o valor da causa (art. 85, §2º e art. 98, §2º do Código de Processo Civil). Referida obrigação, entretanto, fica sob condição suspensiva, podendo ser cobrada se, dentro de 05 (cinco) anos, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade (art. 98, §3º do CPC).



    Custas, como de lei.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, inciso III; 5º, caput; 196, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de maio de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente